Tribunal: STF
Processo: ARE 1598041
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Robson Moraes Almeida Cruz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou improcedente a revisão criminal. Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL, PENAL E CONSTITUCIONAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FUNDADA EM DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTO COMPROVADAMENTE FALSOS. REANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA. REEXAME DE TESES DEFENSIVAS EXAUSTIVAMENTE DEBATIDAS. PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal que pretende desconstituir a condenação do requerente pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (artigo 159 do Código Penal) em que foi estabelecida uma pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão judicial cinge-se em saber se a (i) decisão condenatória é contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos (ii) ou se fundou em depoimentos, exames ou documento comprovadamente falsos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O que se acende, verdadeiramente do conteúdo fático processual, é o interesse declinado pela defesa do requerente em postular, nesta via, uma nova análise de toda a matéria probatória que se mostrou exaustivamente apreciada sob o efeito do contraditório e da ampla defesa.
4. Firma a defesa técnica do requerente a sua absolvição sob a alegação de que a condenação não encontra suporte em prova idônea, mas apenas em reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular em sede policial, que teria sido, posteriormente, refutado pela vítima em sede judicial, inexistindo outros elementos aptos a sustentar um decreto condenatório, o que, segundo a sua análise, conduziria a uma decisão contrária ao texto expresso da lei e fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
5. Aduz que o reconhecimento fotográfico foi irregular, uma vez que a vítima o fez por meio de fotografias em preto e branco induzida pelos policiais de plantão a reconhecer o requerente como um dos envolvidos no ato criminoso, não se observando o procedimento legal estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal.
6 Ressaltou, ainda, que a vítima, posteriormente, em sede judicial, afirmou não reconhecer os acusados, incluindo o requerente, o que, segundo a defesa, fragilizou a única base probatória que o vinculava aos fatos.
7. Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento, uma vez que do caderno processual é possível verificar que, tanto a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 35ª Vara Criminal da Comarca Capital quanto a decisão da Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, contemplaram todo o arcabouço probatório existente no feito originário, para condenar o requerente no crime do artigo 159 do Código Penal.
8. Verifica-se, portanto, que diferentemente do que alega o requerente, a sentença condenatória não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico e no depoimento da vítima em juízo. Ao contrário, a decisão abarca exaustivamente todos os demais elementos probatórios constantes nos autos como, por exemplo, a prisão em flagrante de um dos acusados, o qual estava com o celular da vítima, bem que como que no seu próprio aparelho celular foram identificadas ligações com o ora requerente e o outro acusado no dia do fato, demonstrando o liame entre eles.
9. Mais a mais, a decisão contemplou minuciosamente os depoimentos de todos os envolvidos na operação policial, em que atuaram policiais militares e policiais civis, os quais descreveram de forma segura, detalhada e harmônica todo o contexto fático, não tendo sido apresentado nada que pudesse enfraquecer os depoimentos ou retirar-lhes a credibilidade
10. Da mesma forma, a decisão proferida pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, concluiu, após vasta análise dos elementos inquisitoriais e das provas, ausência de fragilidade probatória
11. No presente caso, depreende-se da leitura do requerimento que não há qualquer alegação idônea que se enquadre nas hipóteses dos incisos I ou II do artigo 621 do Código de Processo Penal. Ao revés, o requerente limita-se a reeditar teses defensivas já analisadas e refutadas durante a instrução criminal, buscando, na via revisional, mera rediscussão do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a natureza excepcional e rescisória da presente ação.
12. Portanto, inexiste fundamento jurídico que autorize o deferimento da presente revisão criminal, quer seja porque não há contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos quer seja porque não foi apontado qualquer elemento falso ou fraudulento utilizado no julgamento.
13. A revisão criminal não se presta à simples rediscussão da matéria fático-probatória já analisada de forma exaustiva durante a instrução e julgamento da ação penal originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Ação Revisional improcedente.” (e-doc. 29).

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. LIV, LV e LVII, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, inexistindo outros elementos à corroborá-lo (e-doc. 34).

4. O recurso extraordinário não foi admitido por inexistência de demonstração da preliminar de repercussão geral, falta de prequestionamento e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 46).

5. No presente agravo, o recorrente afirma que o recurso extraordinário discute violação direta a dispositivos constitucionais. Articula que “as questões trazidas no recurso excepcional transcendem a situação concreta, possuindo relevância social e jurídica, e impactam a interpretação da Constituição Federal no âmbito do processo penal, o que justifica a repercussão geral”. Requer o provimento do recurso (e-doc. 52).

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso deve ter o seguimento negado.

7. Isso porque, no recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.

8. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que cabe ao recorrente apresentar, formal e motivadamente, a devida preliminar de repercussão geral, na qual se demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigências constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CRFB c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC). Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto, demonstração da existência de repercussão geral. O preenchimento desse requisito demanda a explicitação da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões do recurso (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE n° 1.452.549-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 02/10/2023, p. 18/10/2023; grifos nossos)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29 do CP. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 4. Ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.514.031-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).

9. Ademais, é assente nessa Suprema Corte o entendimento de que a apresentação tardia da demonstração da repercussão geral, apenas em sede de agravo, não é apta a suprir a exigência processual de sua formulação prévia e oportuna, uma vez que tal requisito deve ser observado no momento adequado, sob pena de preclusão. Nesse sentido, exemplificativamente:
“Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar ou não o óbice processual apontado na decisão agravada, relativo à deficiência na fundamentação da preliminar da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A demonstração de existência de repercussão geral posta no apelo extremo revela-se deficientemente fundamentada, a obstar o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema. 4. A fundamentação tardia da preliminar de repercussão geral, apenas deduzida no agravo regimental, não supre a exigência. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.554.657-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 18/08/2025; grifos nossos)

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator